Tribunal: TJBA
Processo: 8035722-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035722-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL HENRIQUE SOUZA DUMER

Advogado(s)
:
ADEMARIO FELICISSIMO DE ARAUJO

AGRAVADO: DORACY MARIA DA SILVA DUMER e outros (6)

Advogado(s)
:
NESTOR AMORIM FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE PARTILHA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DILIGÊNCIA ESSENCIAL À INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Daniel Henrique Souza Dumer contra decisão proferida pela Vara Cível de Itamaraju/BA, nos autos da Ação de Nulidade de Partilha cumulada com Reparação de Danos e Pedido de Tutela de Urgência, que indeferiu pedido de expedição de ofícios a cartórios de registro de imóveis e ao Banco Central do Brasil. O Agravante, filho do falecido Martinho Dumer, alega a omissão dolosa de diversos imóveis rurais no inventário judicial do genitor, pretendendo a obtenção de certidões vintenárias e dados bancários como meio de prova. O juízo de origem entendeu pela insuficiência dos documentos apresentados e condicionou a expedição à obtenção pelos próprios meios do autor, mesmo sendo beneficiário da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o benefício da gratuidade de justiça abrange os emolumentos de atos notariais e registrais necessários à produção de prova documental; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para a expedição de ofícios aos cartórios e ao Banco Central para coleta de provas relativas ao espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 1º, IX, do CPC, alcança os emolumentos decorrentes da prática de atos notariais e registrais indispensáveis à efetivação de decisão judicial ou à continuidade do processo.

A negativa de expedição de ofícios para obtenção de certidões e informações bancárias compromete o direito de acesso à justiça e inviabiliza a produção de prova essencial à instrução da ação anulatória de partilha.

Os documentos apresentados pelo Agravante, embora não conclusivos, demonstram indícios suficientes de vínculo entre o de cujus e os imóveis pleiteados, legitimando a adoção das medidas probatórias requeridas.

O Agravante era menor à época da partilha judicial e somente adquiriu legitimidade para a defesa do patrimônio hereditário após alcançar a maioridade, o que reforça a plausibilidade de sua pretensão.

A jurisprudência pátria reconhece que a assistência judiciária gratuita compreende os custos com certidões emitidas por cartórios extrajudiciais quando indispensáveis ao processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade de justiça alcança os emolumentos devidos por atos notariais e registrais necessários à produção de prova documental em processos em que o benefício foi concedido.

A expedição de ofícios a cartórios e ao Banco Central é medida legítima e adequada para a coleta de provas quando presentes indícios suficientes de omissão patrimonial na partilha do espólio.

A negativa de tais diligências à parte beneficiária da assistência judiciária gratuita compromete o devido processo legal e o direito à prova.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035722-70.2025.8.05.0000, em que é Agravante
Daniel Henrique Souza Dumer

e

Agravados
Doracy Maria da Silva Dumer, Marta Dumer, Martins Dumer Junior, Mario Alberto Dumer, Marcos Dumer, Moises Augusto Dumer, Marcelo Frederico Dume.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.